Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Processo : 0733795-18.2022.8.07.0000 DESPACHO Em consulta aos autos originários, consta depósito judicial para adimplemento integral do débito e pedido de extinção do processo pelo pagamento. Diante desse quadro, à agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à subsistência do interesse recursal. Intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator